Tribunal: STF
Processo: Rcl 92467
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por R.M.S contra ato do Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Rancharia (SP), alegando desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa aduz o seguinte:

“1. O defendido está sendo investigado nos autos nº 1500057 18.2026.8.26.0491. 
2. Ocorre que, até o momento, a defesa não teve acesso a  absolutamente nenhum elemento colhido no decorrer das investigações, nem mesmo os  referentes a diligências já cumpridas! 
3. Esta defesa, em duas oportunidades, postulou o acesso aos autos  da investigação, a fim de tomar conhecimento ao menos das provas já documentadas.  Contudo, conforme informado por correio eletrônico (e apenas por correio eletrônico) nos  dias 27/02/2026 e 18/03/2026, o Juízo insiste em negar acesso da defesa a qualquer elemento  da investigação. Abaixo, transcrevo o teor de ambas as mensagens eletrônicas, cumprindo  reforçar que não houve intimação de qualquer decisão mediante publicação ou  encaminhamento de cópia de decisão, mas apenas informação por correio eletrônico,  encaminhada pela Senhora Supervisora de Serviço daquele Juízo: 
Prezado Dr Victor.
Por determinação datada de 26/02/2026, do M.M Juiz de Direito desta 2ª Vara Judicial  da Comarca de Rancharia, Dr. Bruno Prado Beraldo, informo por meio desta, em razão  do sigilo absoluto dos autos, que foi INDEFERIDO, por ora, o pedido de habilitação e  vista dos autos.  Atenciosamente,
LÚCIA LISBBÔA OLIVEIRA FERNANDES 
Supervisora de Serviço
Prezado Dr Victor.
Por determinação datada de 18/03/2026, do M.M Juiz de Direito desta 2ª Vara Judicial da Comarca de Rancharia, Dr. Bruno Prado Beraldo, informo por meio desta, em razão  do sigilo absoluto dos autos, que foi INDEFERIDO, por ora, o pedido de habilitação e  vista dos autos.  Atenciosamente,
LÚCIA LISBBÔA OLIVEIRA FERNANDES
Supervisora de Serviço
4. Diante de tal cenário, impôs-se a esta defesa o dever de ajuizar a  presente, a fim de fazer cessar o desrespeito manifesto à Súmula Vinculante 14, eis que,  insisto, o Juízo de Piso está a negar, sem qualquer fundamentação, acesso da defesa não  apenas às medidas investigativas específicas em curso, mas à totalidade dos autos do  procedimento investigativo, o que se mostra inaceitável.” (e-doc. 1, p. 2).

Afirma, ainda, que não houve regular intimação das decisões, tampouco encaminhamento de cópia integral dos atos decisórios, tendo a defesa tomado ciência apenas por mensagens eletrônicas subscritas pela Supervisora de Serviço da unidade judicial.
Ao final, requer:

“Seja dado provimento à presente RECLAMAÇÃO, para que, já em sede  liminar, seja determinado ao Juízo de Origem que permita à defesa o acesso aos autos  investigatórios, ressalvadas as medidas específicas ainda pendentes de conclusão e as ainda não  documentadas, justificando-se eventual impossibilidade, à luz da Súmula Vinculante 14. “ (e-doc. 1, p. 6)

É o relatório. Decido.
Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.
Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações, com urgência, à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente